Tribunal: TJDFT
Processo: 0731295-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LIMITE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS DÉBITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A alegação de que os descontos decorrem de conduta arbitrária do banco Agravado diz respeito a matéria cuja demonstração demanda dilação probatória exauriente, o que impede o reconhecimento da plausibilidade do direito alegado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.